Tribunal: STF
Processo: ARE 1472787
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARADIGMAS. INADEQUAÇÃO. SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. 



    1. Mostram-se inadequados embargos de divergência quando evocados, como paradigmas, pronunciamentos surgidos da análise de habeas corpus ou do mesmo órgão fracionário prolator do acórdão embargado, bem assim quando ausente similitude fática e jurídica entre o caso concreto e o paradigma.



    2. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.



    3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.